Tribunal: TJMT
Processo: 1002154-96.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002154-96.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLEMENTINA JOSEFA DE ARRUDA SILVA - CPF: 483.310.071-15 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. VALOR EXCESSIVO. REVISÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Recurso de Apelação recebido como Agravo de Instrumento, pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo as astreintes pelo descumprimento de obrigação de fazer no valor de R$ 42.000,00, referente a 84 dias de atraso no cancelamento de descontos indevidos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é necessária a intimação pessoal do devedor para incidência da multa cominatória, conforme a Súmula 410 do STJ; (ii) se ocorreu o efetivo descumprimento da obrigação de fazer pelo período apontado e, consequentemente, se é cabível a aplicação das astreintes; e (iii) se o montante da multa fixada, no valor de R$ 42.000,00, é excessivo e desproporcional em relação à obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. Após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes, sendo suficiente a intimação do advogado constituído nos autos, tornando inaplicável a Súmula 410 do STJ.

4.. Comprovado nos autos que a parte recorrente, apesar de devidamente intimada da ordem judicial em 07/02/2022, só cumpriu a obrigação de fazer consistente no cancelamento dos descontos indevidos em 03/05/2022, configurando-se o período de inadimplemento de 84 dias alegado pela parte agravada.

5.. A multa cominatória, embora inicialmente fixada em valor razoável de R$ 500,00 diários, atingiu montante desproporcional à obrigação principal, sendo necessária sua revisão para preservar a finalidade coercitiva sem permitir o enriquecimento sem causa, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

6.. Considerando a natureza da obrigação, o valor do débito principal de R$ 19,25 mensais e o tempo de descumprimento, mostra-se mais adequada a redução do montante da multa para R$ 15.000,00, valor que preserva seu caráter coercitivo sem configurar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A intimação pessoal do devedor é dispensável para a incidência de astreintes nas obrigações de fazer, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, sendo suficiente a intimação do advogado. 2. O valor das astreintes pode ser revisto a qualquer tempo quando se mostrar excessivo, para assegurar o equilíbrio entre a efetividade da decisão judicial e a prevenção do enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, §§ 1º, 2º e 3º; 1.003, § 5º; 1.009; 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1441939/RJ; AgInt no REsp 1604605/MG; REsp 1604753/RS; Súmula 410/STJ (inaplicável); TJMT, Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado; TJMT, N.U 1024322-89.2020.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição do alvará judicial.

A apelante interpõe recurso com a finalidade de desconstituir a multa cominada, alegando inexistência de descumprimento da obrigação de fazer, haja vista que o contrato foi rescindido de forma tempestiva e regular.

Sustenta, ainda, a nulidade da penalidade imposta em razão da ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, conforme preceitua a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, impugna a multa por seu caráter excessivo e desproporcional, ressaltando que o montante supera o valor da obrigação principal, o que, a seu ver, configura enriquecimento sem causa.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da astreinte ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa a quantia que se revele razoável e proporcional aos fins a que se destina. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar o prosseguimento da execução enquanto não decidido o mérito recursal.

Recolhimento do preparo, id. 286193401.

Contrarrazões, id. 286193406.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no âmbito do cumprimento de sentença da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição do alvará judicial.

Cinge-se dos autos que a parte ora apelada ajuizou o cumprimento de sentença requerendo o pagamento no valor atualizado de R$ 260,85 (duzentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) da devolução dos descontos, R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) referente aos 84 (oitenta e quatro) dias em atraso no cumprimento da obrigação e 20% (vinte por cento) dos honorários no importe de R$ 8.452,17 (oito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos). A parte apelante apresentou impugnação pugnando pela possibilidade revisão, pela inexigibilidade e o excesso da multa.

O Juízo a quo rejeitou a impugnação e determinou o levantamento dos valores depositados judicialmente e o arquivamento do feito, vejamos:

“[...]Posto isto, nos termos do artigo 525 do CPC, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado e determino a expedição do competente ALVARÁ em favor do exequente do valor depositado nos autos, observando os dados bancários indicados no ID 132515728.

Após as ulteriores formalidades legais e inexistindo demais deliberações, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. [...]”

- DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Pois bem, a insurgência sob exame, em princípio, não deveria ultrapassar o juízo de admissibilidade por ser a espécie recursal manifestamente inadequada para impugnar a decisão que visa modificar.

Isso porque, o Código de Processo Civil estabelece que, para cada tipo de decisão existe uma modalidade de recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Observa-se que contra a sentença, a qual põe fim ao processo, cabe recurso de apelação (art. 1.009 do CPC); Já, contra a decisão interlocutória, que não analisa o mérito da demanda ou que coloca fim apenas a uma parte do processo, o recurso cabível é o de Agravo de Instrumento (art. 354, p único c/c art. 1.015, II, P. Único do CPC).

Em casos semelhantes aos dos autos o Superior Tribunal de Justiça entende que a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução o recurso cabível é a apelação; por outro lado, se a decisão acolhe parcialmente ou rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. [...] DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo. Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1º/8/2018. IV - Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022.)

Todavia
, uma vez que a impugnação foi
integralmente rejeitada com a determinação de expedição de alvará judicial e arquivamento dos auto
s, ainda que a fase de cumprimento de sentença não tenha sido extinta,
não há como afastar a existência de indícios de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento.

Ademais, o prazo para interposição do recurso de apelação e de agravo de instrumento é de quinze (15) dias, conforme dispõe o artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil. E no caso, a apelação é tempestiva. Logo, também seria tempestivo o agravo de instrumento.

Destarte,
diante da existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento judicial e da tempestividade recursal, se mostra possível a aplicação da fungibilidade
, de modo a receber o recurso de apelação interposto como se agravo de instrumento fosse.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL.
APELAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL
.
APLICAÇÃO
. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO (
CC/1916
, ART.
178
,
§ 9º
,
V
,
b
). OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a incidência do princípio da fungibilidade recursal reclama o preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto
. 2. Na hipótese, a decisão de 1º grau recorrida criara peculiar situação, pois, a um só tempo, reconhecera a prescrição da pretensão dos embargantes, quanto ao reconhecimento de simulação, e determinara o prosseguimento dos embargos dos executados, quanto a outra matéria de defesa. 3. Por isso,
os ora recorridos, declinando expressamente, de logo, sua dúvida quanto à denominação do recurso que manejavam, impugnaram tal
decisum
por apelação, no prazo de agravo, satisfazendo, na medida do razoável, outros requisitos formais a este inerentes, inclusive invocando autorizada doutrina, quanto ao ponto duvidoso
. 4. Nesse contexto, o eg. Tribunal de Justiça, com acerto e refinada técnica, aplicou o princípio da fungibilidade recursal, assentando que, diante da singularidade do conteúdo e da época da decisão recorrida, bem como das diferentes correntes doutrinárias, destacadas no voto vencedor, tinha-se dúvida fundada, objetiva, sobre qual recurso a interpor, afastando a ocorrência de erro grosseiro. [...]”. (STJ, Quarta Turma, REsp 1004729/MS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2016)

Na mesma vertente tem se pronunciado esta e. Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DA FUNGIBILIDADE –IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- 1) IRRESIGNAÇÃO QUANTO A DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA- IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – MATÉRIA ABARCADA PELO MANTO DA PRECLUSÃO – 2) ALEGAÇÃO DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVE SE DAR EM DOIS MOMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO QUE SUBSTITUI O ATO SENTENCIAL – 3) MANUTENÇÃO DA TR COMO FATOR DE CORREÇÃO- DECISÃO QUE A FIXOU COM TRÂNSITO EM JULGADO- INVIABILIDADE DE MUDANÇA DE OFICIO PELO JULGADOR – 4) OS HONORÁRIOS A SEREM ARBITRADOS NA IMPUGNAÇÃO DEVE TER COMO PARÂMETRO O VALOR CONTROVERTIDO – RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO - AGRAVO PARCIALMENTE PROVDO.
A decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença sem pôr fim ao processo executivo é impugnável por meio de agravo de instrumento, possibilidade no caso concreto de aplicar a fungibilidade recursal ante a existência de dúvida razoável acerca da natureza jurídica do provimento.
[...]”. (N.U 0005637-21.2003.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Assim, presentes os requisitos autorizadores para aplicação da fungibilidade recursal, recebo o recurso de apelação como agravo de instrumento.

- DO MÉRITO: DA TEMPESTIVIDADE E VALIDADE DA INTIMAÇÃO DA ASTREINTES

Inicialmente, impõe-se destacar, com o intuito de obstar eventuais insurgências futuras, a validade das
astreintes
aplicadas no presente caso. Embora a sentença proferida pelo Juízo de origem tenha acolhido parcialmente a pretensão autoral quanto aos descontos tidos por indevidos, não confirmou expressamente a medida liminar anteriormente concedida.

É cediço que a multa cominatória (astreintes) é passível de execução, nos termos do art. 537, §§ 1º, incisos I e II, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil.

No caso em tela, a procedência do pedido autoral traduz um decisum favorável à ora apelada, o que revela a confirmação tácita da decisão interlocutória que deferiu a tutela provisória de urgência.

Destaca-se que a ausência de ratificação expressa da imposição das astreintes não constitui fundamento suficiente para obstaculizar o direito da parte autora ao adimplemento da referida obrigação.

A propósito, vejamos a jurisprudência estadual sobre esse tema:

“RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS ASTREINTES PELO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA EM SENTENÇA DE MÉRITO – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL – RATIFICAÇÃO IMPLÍCITA – SUPERAÇÃO DO TEMA 743 DO STJ PELO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo a quo como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução.” (TJ-MT 10001402420178110039 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 16/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022)(destaquei)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO EXPRESSA DA MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA ANTERIORMENTE NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL – CONFIRMAÇÃO TÁCITA RECONHECIDA – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A sentença que julga procedente a pretensão autoral, ainda que não mencione de forma expressa a confirmação dos efeitos da tutela provisória concedida anteriormente, implica em sua ratificação tácita, de forma que a multa eventualmente fixada pelo juízo “a quo” como meio coercitivo para cumprimento da decisão liminar é exigível na fase de execução. Recurso de Apelação Parcialmente Provido, tão somente para reconhecer a confirmação tácita da tutela provisória de urgência concedida anteriormente pelo Juízo de Origem .(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002141-27.2016.8.11 .0003, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 06/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2024)

Passando-se à análise da prejudicial, constata-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser aplicada por dia de inadimplemento da obrigação consistente na suspensão dos descontos.

Com efeito, segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005,
é desnecessária a intimação pessoal do executado
para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Nesse sentido: AgRg no REsp 1441939/RJ .

Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. I - Segundo entendimento do STJ, após a vigência da Lei n. 11.232/2005, é desnecessária a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer imposta em sentença, para fins de aplicação das astreintes. Precedentes: AgRg no REsp 1.548.553/RJ , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/4/2016, DJe 27/4/2016; AgRg no REsp 1.463.935/AM , Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 7/4/2015; AgRg no REsp 1441939/RJ , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/5/2014). II - Agravo interno improvido. ( AgInt no REsp 1604605/MG , Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

Também este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR PARA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES FIXADAS – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE – EFETIVIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL – COBRANÇA EXCESSIVA DE ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – FINALIDADE COERCITIVA ATENDIDA – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Com o advento da Lei nº 11.232/2005 que positivou a possibilidade jurídica de concessão de tutela específica da obrigação, Turmas do Superior Tribunal de Justiça modificaram o entendimento contido na Súmula nº 410 do Tribunal da Cidadania, a fim de dispensar a intimação pessoal do devedor para execução da multa imposta pelo descumprimento da obrigação de fazer, bastando a mera intimação do advogado da parte.
A intimação pessoal da parte para execução de multa imposta pelo descumprimento da obrigação
é medida judicial que não condiz com o intuito da efetividade das decisões judiciais postas
, bastando a intimação do advogado pelo diário oficial. Entendimento análogo já exarado pelo STJ quando do julgamento do EAg 857.758 e Resp 1121457 PR 2009/0020178-7. É possível limitar o valor da multa diária por descumprimento judicial bem como fixar um teto para sua cobrança, no caso em que a quantia arbitrada se tornar exorbitante (art. 537, § 1º, I, do CPC). (TJMT. Ap 67800/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 25.10.2017, Publicado em 08.11.2017). (N.U 1024322-89.2020.8.11.0000 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

Assim, inaplicável ao caso a Súmula 410 do STJ, já que a sentença que se objetiva cumprir transitou em julgado depois da vigência da Lei 11.232/2005.

Outrossim, embora o agravante argumente que não foi intimado pessoalmente da multa cominatória,
informou o efetivo cumprimento da liminar em data posterior,
o que demonstra a ciência inequívoca da obrigação de fazer.

- DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E INCIDÊNCIA DA MULTA

A parte apelante sustenta, ainda, que a
‘
a obrigação de fazer foi
devida e tempestivamente cumprida
pelo Banco Réu desde 27/01/2023, por meio do cancelamento do contrato, objeto da lide, desde 21/12/2023, conforme determinado, de modo que a multa cominatória arbitrada perdeu seu objeto.’ (id. 286193401, p. 6).’

Contudo, incorre o apelante em
equívoco quanto ao marco temporal do cumprimento da obrigação.

Conforme exaustivamente delineado, a
astreinte
foi fixada para assegurar o fiel cumprimento da tutela provisória deferida em 27 de janeiro de 2022, que determinou a suspensão e cancelamento dos descontos indevidos. Apesar da parte ter sido devidamente citada, com o registro de ciência ocorrido em 7 de fevereiro de 2022, o efetivo cumprimento da ordem judicial restou comprovado apenas em 3 de maio de 2022 (id. 286193377), configurando-se, destarte, o período de inadimplemento alegado pela parte agravada.

Destarte, não obstante a alegação de cumprimento apenas em 27 de janeiro de 2023, os documentos acostados aos autos demonstram o descumprimento da obrigação pelo lapso temporal de 84 dias, o que legitima a incidência da multa cominatória aplicada.

- DO VALOR DA MULTA
ASTREINTES

O valor das
astreintes
, em sua fixação inicial, foi estipulado de forma razoável, levando em conta o valor da obrigação principal e o poder econômico da parte executada. A recorrente pleiteia a revisão do valor da multa, alegando que o montante de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil) é excessivo e desproporcional.

Embora a jurisprudência tradicional do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que a revisão do valor das astreintes deve fundamentar-se não apenas no montante final da penalidade, mas também na imprescindibilidade de sua manutenção como instrumento eficaz para assegurar a efetividade da decisão judicial, é imperioso destacar o crescente posicionamento da Corte Superior de Justiça no sentido da revisão dessas multas cominatórias, como medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, destaca-se o julgamento paradigmático recente, datado de 7 de maio de 2025, no Recurso Especial nº 1.604.753, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, que consolidou a novel jurisprudência.

Segundo tal entendimento, a decisão que impõe astreintes é passível de revisão a qualquer tempo,
desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal.

Ressalte-se que a revisão tem por escopo primordial a
prevenção do enriquecimento sem causa
, sendo admissível, em situações excepcionais, a fixação de um teto para a cobrança da penalidade pecuniária.

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REVISÃO. ESTIPULAÇÃO DE TETO PARA A COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos especiais interpostos por RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. e ----- e OUTROS contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que, em procedimento de liquidação de sentença, reduziu o valor da multa cominatória por descumprimento de ordem judicial de remoção de equipamentos e de limpeza de danos ambientais em imóvel destinado ao comércio de combustíveis. 2. A decisão de liquidação condenou RAÍZEN ao pagamento de multa diária (astreinte) pelo descumprimento de ordem judicial, fixada inicialmente em R$ 23.020.000,00, reduzida pelo Tribunal de origem a R$ 5.000.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a multa cominatória é desproporcional e se pode/deve ser revista para evitar enriquecimento sem causa. 4. Há também a discussão sobre a possibilidade de incidência de juros sobre a multa e a responsabilidade da parte recorrente pelo descumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A decisão que comina astreintes não preclui nem faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo, quando constatada a insignificância ou exorbitância dos valores arbitrados. 6.
A revisão do valor das astreintes deve considerar a importância do bem jurídico tutelado e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal, evitando enriquecimento sem causa
. 7. O Superior Tribunal de Justiça permite, em situações excepcionais em que as astreintes se tornam excessivas, a fixação de um teto para a cobrança da penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso especial de RAÍZEN COMBUSTÍVEIS S.A. conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir o montante acumulado das astreintes; recurso especial de ----- e OUTROS conhecido em parte e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A decisão que comina astreintes pode ser revista a qualquer tempo, considerando a razoabilidade e a proporcionalidade em relação ao valor da obrigação principal. 2. A revisão do valor das astreintes deve evitar enriquecimento sem causa e considerar a importância do bem jurídico tutelado".
Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 130, 131 e 461, §§ 4º e 6º; CPC /2015, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.988/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 9/4/2014; STJ, EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, DJe de 3/8/2021. (RECURSO ESPECIAL Nº 1604753 - RS (2016/0077572-3), Relatoria do Min. João Otávio De Noronha, julgado em 07/05/2025)

No caso em apreço, embora o valor das astreintes, arbitrado em R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), tenha sido fixado com o escopo de compelir a parte apelante ao adimplemento da obrigação, impõe-se a necessária consideração acerca da razoabilidade da imposição da penalidade em confronto com o valor ínfimo da obrigação principal, quantificada em R$ 19,25 (dezenove reais e vinte e cinco centavos) mensais.

Assim, o
montante das
astreintes
deve ser revisto
e ajustado, a fim de
impedir que o valor final da multa extrapole os limites do razoável,
configurando enriquecimento sem causa, circunstância manifestamente incompatível com a função coercitiva e sancionatória das
astreintes
.

Em consonância com o recente entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, e considerando a natureza da obrigação de fazer e a relevância do bem jurídico tutelado,
entendo pela redução do valor das
astreintes
para patamar mais proporcional e equânime.

Diante do descompasso evidente entre o valor da obrigação principal e o montante acumulado até o presente momento, entendo por bem reduzir o valor das
astreintes
para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), medida que resguarda a finalidade coercitiva da multa e afasta a possibilidade de enriquecimento ilícito da parte exequente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão e acolher parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reduzindo o valor das astreintes para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Mantêm-se inalterados os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025